Tribunal: TJSP
Processo: 2224173-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Habeas Corpus – Progressão de Regime Prisional – Via procedimental inadequada para a substituição do recurso previsto em Lei – Inteligência do art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição da República e arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal – Ausência de ilegalidade manifesta – ordem liminarmente denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2224173-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante CARLA
BASTAZINI e Paciente CLEBER PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram liminarmente a ordem.V.U, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224173-75.2020.8.26.0000 -Voto no 25.907
2
Habeas Corpus Criminal Processo no 2224173-75.2020.8.26.0000
Relator(a): AMARO THOMÉ
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal
Voto no 25.907
HABEAS
CORPUS

PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL VIA PROCEDIMENTAL INADEQUADA PARA
A SUBSTITUIÇÃO DO RECURSO PREVISTO EM LEI

INTELIGÊNCIA
DO
ART. 5°,
INCISO LXVIII,
DA
CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA
E
ARTS. 647
E
SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA
ORDEM
LIMINARMENTE DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por CARLA BASTAZINI em favor de CLEBER
PEREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo
de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Bauru (autos n° 1007084-21.2020.8.26.0071), que indeferiu pedido
de progressão de regime prisional ao paciente.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado
sob a alegação de preenchimento dos requisitos objetivo e
subjetivo necessários à progressão do paciente ao regime
prisional aberto, aduzindo ser inidônea a fundamentação da r.
decisão vergastada.
Requer, nestes termos, a concessão da ordem.
É o relatório.
O presente habeas corpus deve ser denegado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224173-75.2020.8.26.0000 -Voto no 25.907
3
liminarmente, por absoluta falta de amparo legal, notadamente
no que diz com a comprovação, por prova pré-constituída e
inequívoca, de direito líquido e certo à obtenção da medida
pretendida.
O habeas corpus tem natureza jurídica de ação e
está sujeito às mesmas condições a que esta se subordina:
interesse de agir e legitimidade ad causam.
In concreto, carece o impetrante de interesse de
agir por inadequação da via eleita.
Com efeito, nos termos do art. 5°, inciso LXVIII,
da Constituição da República:
“Conceder-se-á 'habeas corpus' sempre que alguém
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder”.
Tal dispositivo, secundado pelos arts. 647 e
seguintes do Código de Processo Penal, delimita as hipóteses de
admissibilidade do remédio heroico, que não pode ser
indevidamente alargado em seu objeto para abarcar situações que
divergem da destinação que lhe foi especificamente conferida
pelo legislador originário e observada pelo ordinário.
De
tais
ponderações
exsurge
a
patente
inadequação da via procedimental eleita, na espécie, para discutir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224173-75.2020.8.26.0000 -Voto no 25.907
4
matéria afeta à execução de pena, e que demanda dilação
probatória, o que é evidentemente inconcebível de ser admitido
nos angustos limites desta via eleita.
Ora, “a utilização promíscua do remédio heroico
deve ser combatida, sob pena de banalização da garantia constitucional,
tanto mais quando não há teratologia a eliminar” (HC 104308, Rel.:
Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-123
DIVULG 28-06-2011, PUBLIC 29-06-2011, EMENT VOL-02553-01
PP-00107).
E nem se diga ser o caso de concessão, de
ofício, da ordem, o que se admite apenas em casos excepcionais,
em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal, não verifica na espécie.
De fato, o indeferimento do pedido de
progressão está fundamentado na ausência de requisito subjetivo
do paciente (fls. 06/07), em consonância com o entendimento do
Col. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES NO
CURSO
DA
EXECUÇÃO
DA
PENA.
COMPORTAMENTO
CARCERÁRIO
INSATISFATÓRIO.
AUSÊNCIA
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224173-75.2020.8.26.0000 -Voto no 25.907
5
REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. NÃO PROVIMENTO.
1. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça
entendimento no sentido de que, conquanto não
interrompa a contagem do prazo para fins de
livramento condicional (Enunciado n. 441 da
Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a
concessão do aludido benefício, por evidenciar a
ausência do requisito subjetivo exigido durante o
resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código
Penal.
2. Hipótese em que o apenado, durante a execução da
pena, praticou infrações disciplinares de natureza
grave (abandono do regime semiaberto, desrespeito e
burla à vigilância, bem como posse de lâmina de
aço),
razão
pela
qual
não
implementado,
efetivamente, o requisito subjetivo para concessão da
benesse.
3. Registre-se, por oportuno, que, para a concessão
do livramento condicional o magistrado deve avaliar
o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não
estando adstrito ao atestado de bom comportamento
carcerário, sob pena de se tornar mero homologador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224173-75.2020.8.26.0000 -Voto no 25.907
6
da manifestação do diretor do estabelecimento
prisional. Precedentes desta Corte.
4. Em hipótese similar, decidiu esta Superior Corte
de Justiça que a prática de faltas graves é indicativa
da ausência de cumprimento do requisito subjetivo
da progressão de regime. A circunstância de o
paciente já haver se reabilitado, pela passagem do
tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas,
não impede que se invoque o histórico de infrações
praticadas no curso da execução penal, como
indicativo de mau comportamento carcerário (HC n.
347.194/SP, Rel.
Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016) 5.
Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 593.224/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, j. em 18/08/2020, DJe
24/08/2020)
Portanto,
não
se
vislumbrando
qualquer
ilegalidade manifesta passível de coibição, a r. decisão vergastada
não comporta reparo pela via procedimental eleita, devendo ser a
questão apreciada mais detidamente quando do julgamento do
recurso adequado já interposto (Agravo de Execução no
0013034-28.2020.8.26.0071).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224173-75.2020.8.26.0000 -Voto no 25.907
7
Ante o exposto, DENEGO LIMINARMENTE A
ORDEM.
AMARO THOMÉ
Relator